Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos de sua defesa. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12